Tribunal: TJSP
Processo: 1004075-36.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Prestação de serviços. Cartão de crédito.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado e a autora não quitou todas as parcelas do preço ajustado. O réu comprovou a

Ementa:
Prestação de serviços. Cartão de crédito.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado e a autora não quitou todas as parcelas do preço ajustado. O réu comprovou a existência do débito que deu origem à negativação do nome da requerente. Não há falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.

Apelação não provida.